Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AO ERÁRIO. SUPERVENIENTE JULGAMENTO REGULAR DAS CONTAS PRESTADAS PELO AUTOR PELO TRIBUNAL DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, a prova nova, hábil a viabilizar o pedido de desconstituição da coisa julgada consiste em prova preexistente ao ato judicial rescindendo, cuja existência era ignorada pela parte, ou que dela não pôde fazer uso, devendo, além disso, ser capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável. Decisão proferida pelo egrégio TCDF, superveniente à condenação, não constitui prova nova na acepção do art. 966, inciso VII, do CPC.

2. Ante a independência entre as instâncias civil e administrativa, a superveniente aprovação das contas prestadas pelo autor, no âmbito do TCDF, não viabiliza a desconstituição da coisa julgada, sobretudo quando considerado que as provas que aparelharam ambos os feitos, administrativo e judicial, e que fundamentaram a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, foram submetidas ao contraditório no feito judicial.

3. Pedido julgado improcedente.